Tribunal: TJMT
Processo: 1002132-69.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002132-69.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA ALVES FERREIRA - CPF: 322.737.971-68 (AGRAVADO), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INCIDENTE DE FALSIDADE FORMULADO PELA PARTE DEVEDORA COM PEDIDO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – ART. 95 DO CPC/2015 – PERÍCIA QUE DEVE SER CUSTADA PELA PARTE DEVEDORA – BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DEVER DO ESTADO QUANTO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ART. 95, II, DO CPC – RECURSO PROVIDO. 1. Se apenas a parte devedora arguir falsidade do titulo executivo e requer a produção de prova pericial grafotécnica, nos termos do art.
95 do CPC, dever ser imputado a ela o custeio do pagamento dos honorários periciais. 2. Quando a parte que requer a produção da prova pericial é beneficiária da justiça gratuita, deve ser observado a regra do inciso II do art. 95 do CPC, que dispõe que deve ser “
paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1002132-69.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO SAFRA S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Execução por Quantia Certa”
(Número Único 16737-26.2010.8.11.0041 - Proc. no 753/2010 - Código 439868 ), ajuizada pelo agravante contra MARIA APARECIDA ALVES FERREIRA, em razão da arguição de falsidade da assinatura aposta na Cédula de Crédito Bancário no 81454 pela executada/agravada, o julgador determinou a realização de prova pericial grafotécnica e ordenou que o Banco/agravante arcasse com os honorários periciais, fixando prazo de 10 dias para pagamento dessa verba, “sob pena de bloqueio on-line” (cf. ID 6294771 e 6838370).

O Banco/agravante sustenta que, como a arguição de falsidade de assinatura foi deduzida pela executada/agravada, em observância ao disposto nos arts. 82 e 95, ambos do CPC, os honorários periciais devem ser suportados pela agravada, que negou a veracidade do título executivo, pelo que, pede, pois, seja provido do recurso
para que seja exonerado do pagamento dos honorários periciais
, e desde já, a atribuição de efeito suspensivo à interposição.

A interposição do recurso foi admitida pela decisão proferida em 13.03.2019, que concedeu efeito suspensivo à interposição (cf. ID 6896323).

O prazo legal para oferta das contrarrazões escoou sem que a agravada, devidamente intimada, positivasse qualquer manifestação nos autos (cf. ID 6904243 e 31595982).

Em parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso “
apenas para afastar do Agravante a responsabilidade de custear os honorários periciais, devendo ser atribuída a responsabilidade ao Ente Estatal
” (cf. ID 33356496).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O Banco/agravante ajuizou contra a agravada ação de execução por quantia certa consubstanciada na Cédula de Crédito Bancário no 81454, no valor de R$ 33.787,86, para pagamento em 60 prestações mensais e consecutivas no valor de R$ 1.137,29, diante do inadimplemento a partir da 12a parcela, vencida em 20.11.2009.

Sucedeu que a agravada alegou desconhecer a origem do débito, negando ter subscrito o título emitido em favor do Banco/agravante, pelo que arguiu a falsidade da Cédula de Credito Bancário no 81.454 e requereu a produção de prova pericial grafotécnica (cf. ID 6294769).

O art. 429 do CPC estabelece que:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento”.

A imputação às partes quanto ao ônus probatório cuida-se de regra de julgamento, que será verificada pelo julgador por ocasião da sentença, assim, o ônus da prova não se confunde com a responsabilidade pelo custeio da prova requerida pela parte interessada na produção.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA PERÍCIA POR QUEM A REQUEREU. 1. "As regras do ônus da prova não se confundem com as regras do seu custeio, cabendo a antecipação da remuneração do perito àquele que requereu a produção da prova pericial, na forma do artigo 19 do CPC." (REsp 908.728/SP, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 26/4/2010) 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma - AgRg no Ag 1137277/SP - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 25/10/2011 - DJe 07/12/2011)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. PROVA NÃO REQUERIDA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO. (...). 3. É entendimento da jurisprudência do STJ que é ônus da parte que alega a invalidade do contrato a produção de provas indispensáveis à solução da questão controvertida, e no caso, como dito, a parte autora não cumpriu seu ônus de comprovar a invalidade do contrato. A alteração das premissas firmadas no acórdão recorrido no sentido de que não há prova acerca da nulidade do contrato e da escritura, conforme buscam os agravantes, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inadmissível no apelo especial, por força das Súmulas 5 e 7/STJ. 5. Ausência de impugnação do fundamento adotado no acórdão recorrido de que a comprovação da falsidade do negócio depende de prova pericial (perícia grafotécnica) e que preclusa a prova em razão da desídia dos autores. Incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 936.310/SP - Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5a Região) - Julgado em 07/12/2017 - DJe 14/12/2017)

Quanto ao custeio das provas requeridas no tempo e modo oportunos, o regramento a ser observado é o constante do art. 95 do CPC, que trata do adiantamento das despesas periciais.

O art. 95 do CPC dispõe que cada
“
parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
”
,
portanto, a hipótese é de imputação do pagamento dos honorários periciais à devedora/agravada, considerando que apenas ela pleiteou a produção de prova pericial grafotécnica.

Sobre a temática recursal:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS PECUNIÁRIO. PARTE QUE REQUER. ARTS. 82 E 95 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. (...). 2. De acordo com o disposto nos arts. 82 e 95 do CPC, cabe à parte que requereu a produção de prova pericial adiantar o pagamento da remuneração do profissional, ou ao autor quando requerida por ambas as partes ou determinada de ofício pelo juiz. (AgRg no REsp 1.478.715/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/11/2014). (...). 5. Recurso Especial provido. (STJ - Segunda Turma -

REsp 1823835/ES - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 22/10/2019 - DJe 05/11/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA REALIZADA POR BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA – INVERSÃO DO ÔNUS DO PAGAMENTO – EQUÍVOCO – OBRIGAÇÃO DE CADA PARTE EM ARCAR PELO PAGAMENTO DAS PROVAS QUE REQUER PRODUÇÃO – CUSTOS PELA REALIZAÇÃO DA PROVA QUE DEVE SER ARCADO PELO ESTADO – RECURSO PROVIDO.1- Requerida a produção da prova pela parte autora, não se deve inverter a obrigação de pagamento, atribuindo-lhe à parte contrária, somente pelo fato de se ter deferido, ao requerente, a assistência judiciária gratuita e inversão do ônus da prova.2- Aplica-se o art. 95 do CPC/2015, no sentido de que “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.3- No caso de beneficiário da assistência judiciária gratuita, os custos da perícia deverão ser arcados pelo próprio Estado. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Agravo de Instrumento no 1008398-09.2018.8.11.0000 – Rela. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 13/11/2018 - DJE 26/11/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE VEÍCULO – HONORÁRIOS – PERÍCIA POSTULADA PELA PARTE DEMANDANTE – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ART. 95 DO CPC – OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC-TJMT – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Incumbe à parte que requereu a realização da prova pericial o pagamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil. As perícias técnicas judiciais, nos processos em que for concedida a assistência judiciária à parte considerada necessitada, poderão ser realizadas por instituições de ensino superior que tenham celebrado convênio de cooperação com o Tribunal de Justiça para tal finalidade. O fato de o beneficiário da justiça gratuita não ostentar, momentaneamente, capacidade econômica de arcar com o adiantamento das despesas da perícia por ele requerida, não autoriza, por si só, a inversão do ônus de seu pagamento. (REsp 1245684 / MG). (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Agravo de Instrumento no 1006873-26.2017.8.11.0000 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 20/09/2017 - DJE 29/09/2017).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESSARCIMENTO AO INSS. SUCUMBÊNCIA DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ISENÇÃO LEGAL. DEVER DO ESTADO. PRECEDENTES DO STJ. 1. O STJ entende que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. 2. "A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais dos beneficiários da assistência judiciária gratuita sucumbentes do pedido inicial é do Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes" (STJ, REsp 1.646.164/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19.4.2017). Em igual sentido: STJ, AgRg no REsp 1.502.949/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 3.5.2017. 3. Recurso Especial provido. (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1782117/PR - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - julgado em 12/03/2019 - DJe 29/05/2019).

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para impor à agravada o custeio da prova pericial grafotécnica a ser realizada, e, caso seja ela beneficiária da assistência judiciária gratuita, os honorários periciais deverão serem custeados pelo Estado de Mato Grosso.

Custas pelo agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020